Tribunal: TJDFT
Processo: 0005850-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO POR NEGLIGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação aos crimes de extravio de armamento e inobservância de lei, regulamento ou instrução, ambos na modalidade culposa, se comprovado nos autos que a arma acautelada ao réu para uso em serviço restou extraviada, sendo localizada quase um ano depois do registro do acautelamento em poder de criminosos, sem que o acusado, policial militar, tenha imediatamente comunicado o fato à autoridade competente, em atenção à determinação legal.
2. Recurso conhecido e não provido.